Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-88.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007015-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.335.535/0001-49 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO MOMBERGER - CPF: 022.942.289-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TICO-TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. em face de acórdão, de Id. n.º 118523467, proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007015-88.2021.8.11.0000.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – HIPÓTESE EM QUE HOUVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DA CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DOS SÓCIOS – OFERTA DE BEM A PENHORA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, após a citação editalícia da empresa houve a desconsideração da personalidade jurídica e um dos sócios, devidamente citado, manifestou-se nos autos ofertando bem a penhora, desse modo, não há nenhuma das nulidades arguidas pela agravante.

É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas (TJ-MT - AI: 10157732720198110000).”

Em suas razões, de Id. n.º 119731496, o agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“a) Primeiramente, requer o reconhecimento do EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO no presente Recurso do Agravo Interno, uma vez comprovado tal efeito pretendido já foi concedido pelo r. Relator, operando seu deferido automático.

a.1) Caso o r. Relator não reconheça o presente recurso do Agravo Interno com efeito suspensivo automático, como pedido subsidiário, REQUER O RECONHECIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 300 do CPC, visto que, tal efeito pretendido preenche todos dos requisitos exigidos em lei.DEVENDO ASSIM SER CONCEDIDO.

b) Na ANÁLISE DO MÉRITO, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, confirmando a medida liminar (efeito suspensivo), a fim de que seja reformada a decisão anteriormente proferida pelo juízo a quo, que não conheceu a presente Exceção de Pré-Executividade, e assim, declarar a NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, considerando a ausência de comprovação do esgotamento das diligências para localização da Agravante/Executada, devendo ser reaberto o prazo legal para Agravante/Executada, apresentar Embargos à Execução, bem como sejam revogadas todas as penhoras, bloqueios e medidas constritivas em face da Agravante/Executada e Executados, consequentemente sendo extinta a presente execução sem resolução do mérito em favor dos Executados – Luis Francisco Martinello e Alessandro Momberger;

c) Na sequência, com o reconhecimento do pedido acima, REQUER O RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA da Agravada/Exequente, em favor da Agravante/Executada, devendo ser extinta ao processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

d) Alternativamente, a NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO PISO, POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL, uma vez comprovado a violação do Código de Processo Civil de 1973, súmula nº. 196 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, (Data da Publicação - DJ 09.10.1997 p. 50799), várias julgados e entendimentos do TJMT, pela ausência de nomeação de curador especial, violando o Contraditório e Ampla Defesa do art. 5, LV do CF, cerceando completamente tal direito essencial. Assim reformando a decisão anteriormente proferida pelo juízo a quo, que não conheceu a presente Exceção de Pré-Executividade no processo principal. Na sequência, que sejam revogados todos os atos processuais subsequentes, bem como, penhoras, bloqueios e medidas constritivas em face da Agravante/Executada e Executados, e por consequência, todos os atos posteriores, conforme art. 281 do CPC.

e) Alternativamente, ANTE A IRREGULARIDADE E NULIDADE DO PROTESTO POR EDITAL, impõe-se a nulidade da execução, devendo a mesma ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Assim reformando a decisão anteriormente proferida pelo juízo a quo, que não conheceu a presente Exceção de Pré-Executividade no processo principal. Na sequência, que sejam revogados todos os atos processuais subsequentes, bem como, penhoras, bloqueios e medidas constritivas em face da Agravante/Executada e Executados, e por consequência, todos os atos posteriores, conforme art. 281 do CPC.”

A parte agravada ofertou contrarrazões no Id. n.º 122426483, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007015-88.2021.8.11.0000.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI nº 131.667/2014, 5ª Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022